Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença que encerrou a liquidação, fixou o valor devido à liquidante e determinou a conversão do feito em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em saber se o agravo de instrumento manejado é incabível, diante da natureza sentencial do pronunciamento que encerra a liquidação de sentença.
III. Razões de decidir
3. A superveniência de sentença de mérito na origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pois a sentença substitui e absorve a decisão interlocutória anteriormente impugnada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
4. A decisão que encerra a fase de liquidação possui natureza de sentença, pois define o valor liquidado, encerra o procedimento de liquidação e determina a conversão do feito em cumprimento de sentença, atraindo a regra do art. 1.009 do CPC. Assim, o recurso destinado à impugnação da decisão que encerra a fase de liquidação de senteça é a apelação, e não agravo de instrumento.
5. A regra excepcional do art. 1.015, parágrafo único, do CPC aplica-se apenas a decisões interlocutórias proferidas na liquidação, não alcançando pronunciamentos que extingam o procedimento, conforme jurisprudência do STJ.
6. Configura-se ainda a preclusão quanto a matérias já decididas no curso da liquidação e não impugnadas oportunamente, bem como incide o princípio da unirrecorribilidade, impedindo a reapreciação de questões renovadas em segundo agravo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A decisão que encerra o procedimento de liquidação de sentença possui natureza jurídica de sentença e deve ser impugnada por apelação, sendo incabível o agravo de instrumento.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, caput; 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.114/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024; REsp n. 1.803.925/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1/8/2019, DJe de 6/8/2019.